Tribunal: TJBA
Processo: 8086474-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086474-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS APELADO: LUIZ CARLOS MOREIRA DA CRUZ Advogado(s):DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, JAMILE VIDAKOVIC BISPO, DELSON DESIDERIO MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais. O autor adquiriu veículo usado que sofreu restrição judicial (penhora trabalhista) após a compra, em razão de a apelante não ter providenciado a transferência de propriedade do antigo dono para si antes da revenda, mantendo o bem vulnerável a dívidas de terceiros. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a incidência de restrição judicial sobre o veículo constitui falha na prestação do serviço ou fortuito externo; (iii) analisar se a baixa da restrição no curso do processo (fato superveniente) afasta o dever de indenizar e o direito à rescisão. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar diligências inúteis quando os documentos nos autos são suficientes para o convencimento, especialmente em matéria de responsabilidade contratual comprovada documentalmente. 4. A responsabilidade da concessionária é objetiva. A falha no serviço decorreu da inércia da apelante em transferir o veículo para seu nome no prazo de 30 dias após a aquisição, descumprindo o Código de Trânsito Brasileiro e assumindo o risco de que gravames contra o antigo proprietário atingissem o bem. 5. A restrição judicial sobre veículo destinado à revenda caracteriza fortuito interno, pois é risco inerente à atividade empresarial, não podendo ser transferido ao consumidor o ônus de suportar a incerteza da propriedade ou o encargo de ajuizar embargos de terceiro. 6. O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa e pela privação do uso pleno do bem por tempo desarrazoado (mais de cinco anos sem regularização), ultrapassando o mero aborrecimento. 7. O fato superveniente (baixa da restrição em 2025) não convalida o negócio nem afasta a indenização, pois a mora excessiva tornou a prestação inútil ao consumidor, que tem o direito de rejeitá-la e exigir a resolução do contrato com perdas e danos. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A omissão da concessionária em regularizar a transferência de veículo usado no prazo legal caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por restrições judiciais supervenientes. 2. A regularização tardia do gravame, anos após o ajuizamento da ação, não afasta o direito do consumidor à rescisão contratual e à reparação por danos morais, ante a perda da utilidade da prestação." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CTB, art. 123, § 1º; CC, arts. 395, parágrafo único, e 422; CPC, arts. 370, 493 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.429.799/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.03.2021; TJSP, Apelação nº 0000124-51.2012.8.26.0005, Rel. Leonel Costa, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8086474-82.2021.8.05.0001, em que é apelante GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e apelado(s) LUIZ CARLOS MOREIRA DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.